Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICAÇÃO DE ATO. ADVOGADO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. NÃO OBSERVADO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A existência de requerimento expresso de publicação em nome de determinado patrono, com a presença de cláusula de exclusividade, como na espécie, enseja a nulidade do ato de intimação que se dá em nome de outro advogado (art. 272, § 5o, CPC).
2. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.